Tribunal: TJSP
Processo: 2186520-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Execução de sentença. Pretensão voltada a condenar a parte agravada ao pagamento de verba honorária. Cabimento. Princípio da causalidade. Inteligência do art. 85, parágrafo 1o, c/c art. 90, ambos do CPC. Agravo provido.